Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 0719074-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAROLINE DOS SANTOS VENTURA RECORRIDO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.028, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007